Tribunal: TJDFT
Processo: 0710158-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Investigação prévia. Apreensão de 1.281,51g de maconha, além de balança de precisão, de caderno com anotações do tráfico, materiais utilizados na embalagem da droga e comprovantes de transações bancárias indicando as vendas de entorpecentes. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Paciente que estava em liberdade provisória. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.